Tribunal: TJES
Processo: 5010476-72.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010476-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SANTOS DA COSTA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010476-72.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMBARGADOS:
VINICIUS SANTOS DA COSTA e OLEGARIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I- CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela ré (Multimarcas Administradora de Consórcios), em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento parcial aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, reformando a sentença de origem.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão omitiu-se quanto à tese recursal que impugna a restituição dos valores referentes à taxa de adesão e à taxa de seguro, ambas previstas contratualmente.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das alegações apresentadas na peça de embargos, nota-se o claro propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A propósito, diante da exaustiva exposição de razões de decidir lançadas no Acórdão ora impugnado, observa-se que todas as teses recursais foram suficientemente apreciadas, razão pela qual, ressoa nítida a intenção do embargante de reexame dos autos e do conjunto probatório, pretensão esta incabível por meio da presente via recursal.

5.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.
IV - DISPOSITIVO

6.
Conhecido o recurso de embargos de declaração, mas negado o seu provimento. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)